Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701407-96.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON FRANCISCO DOS SANTOS, FRANCINIRA MACEDO DE MOURA APELADO: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA, AILTON FRANCISCO DOS SANTOS, FLAVIO JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 56893914). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora